Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-22.2024.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008796-22.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO GROCH - CPF: 353.281.261-49 (RECORRENTE), BRUNA SIGNORATI ZAMBON - CPF: 024.867.181-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008796-22.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Recorrido:
PEDRO GROCH
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de parcial procedência para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, e R$ 11.364,00 (onze mil e trezentos e sessenta e quatro reais), a título de lucros cessantes, em virtude da interrupção prolongada do fornecimento de energia em propriedade rural destinada à produção de hortaliças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde pelos danos morais e materiais decorrentes da interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente dos lucros cessantes alegados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público pelo fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço pela concessionária, diante da inércia no atendimento de diversas solicitações administrativas feitas pelo consumidor, com protocolos apresentados e ausência de prova técnica que demonstre o atendimento no período da interrupção.

A documentação apresentada pelo autor, incluindo fotos, vídeos e notas fiscais, comprova os danos materiais decorrentes da perda da produção agrícola, bem como o prejuízo econômico pela impossibilidade de comercialização das hortaliças, configurando lucros cessantes.

O dano moral está caracterizado pelo abalo emocional e pela frustração causada pela omissão da concessionária, que afetou diretamente a subsistência do consumidor e sua atividade produtiva.

Inexistência de argumentos novos ou provas capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados pela interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural produtiva.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor se justifica diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, quando demonstrada a ausência de atendimento adequado pela concessionária.

Lucros cessantes podem ser comprovados por elementos documentais e circunstanciais que demonstrem a perda da capacidade produtiva e comercial do consumidor em razão da falha na prestação do serviço.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007466-05.2024.8.11.0002, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 10.02.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036419-10.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Horacio da Silva Neto, j. 23.05.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, mantendo integralmente a sentença que:

“a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, quando então incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual engloba correção monetária e juros de mora;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 11.364,00 (onze mil e trezentos e sessenta e quatro reais) ao autor, a título de lucros cessantes sofridos pelo autor, observada a atualização monetária calculada com base no INPC;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano material relacionado à perda das mudas de hortaliças.”

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, alegando em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada para

que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer que seja afastada a condenação por lucros cessantes, posto a ausência de comprovação cabal do decréscimo financeiro, se valendo de mera estimativa para sustentar a pretensão.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia reside na ausência de resposta efetiva da requerida diante de diversas solicitações de atendimento feitas pelo autor, em decorrência da interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural utilizada para produção agrícola.

Verifica-se que o reclamante apresentou
vários protocolos de atendimento
, em datas e horários distintos (IDs 9598523725, 94864874, 94842781, 94899923, entre outros), demonstrando que buscou insistentemente solucionar o problema de forma administrativa, sem sucesso.

As provas documentais foram complementadas por
vídeos e fotografias
, que registram o estado das hortaliças, o ambiente rural e, inclusive, a atuação do próprio autor para religar a energia por conta própria, com o auxílio de vizinhos, diante da inércia da concessionária.

De outro lado, a requerida limitou-se a juntar
prints de telas do sistema interno
, sem qualquer garantia de autenticidade ou detalhamento técnico que contraponha de forma clara os fatos narrados na inicial. Não há prova robusta e contemporânea que desqualifique os eventos relatados e, tampouco, qualquer documentação que demonstre o comparecimento de equipe técnica ao local no período de interrupção.

Desta forma, impõe-se reconhecer a veracidade das alegações autorais, à luz do princípio da verossimilhança da prova, reforçado pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus probatório em favor do consumidor hipossuficiente.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida ou injustificada do serviço essencial, bastando, para tanto, a comprovação da falha, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – FORNECIMENTO SUSPENSO POR DOIS DIAS – CONSUMIDOR ADIMPLENTE - INOCORRÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS EM PRAZO RAZOÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406, §1º, DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
N.U 1007466-05.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA DE ACORDO COM OS PRECEITOS LEGAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1036419-10.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).

Destarte, o
conjunto probatório dos autos é robusto e coeso, revelando a
verossimilhança das alegações do autor
, especialmente diante do risco à subsistência familiar decorrente da paralisação das atividades produtivas.

Com relação aos danos materiais o reclamante
comprovou a perda de hortaliças já cultivadas e o custo com a reposição de mudas e sementes, em razão da interrupção de energia elétrica por mais de
setenta e duas (72) horas
, que impossibilitou o funcionamento do sistema de irrigação.

O prejuízo foi fixado em
R$ 11.364,00 (onze mil e trezentos e sessenta e quatro reais)
, com base em
notas fiscais
,
fotos da lavoura danificada
e

vídeos
que evidenciam a extensão da perda. A requerida não apresentou prova técnica hábil para refutar tais danos.

Do mesmo modo, restou comprovado nos autos que o autor deixou de obter receita decorrente da venda semanal de hortaliças, em virtude da perda das mudas e do ciclo produtivo, logo,
faz jus ao lucro cessante, conforme estabelecido em sentença.

Por fim, a omissão no atendimento adequado às solicitações do autor resultou não apenas em prejuízos materiais, com perda parcial da produção agrícola, mas também em danos morais decorrentes do abalo emocional, da frustração de expectativas legítimas e da afetação de sua fonte de subsistência.

Assim, não há qualquer elemento novo trazido no agravo interno capaz de infirmar a correção da decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025